Tribunal: TJSP
Processo: 2002855-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedido que restou prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento pela Turma Julgadora. Análise do agravo interno prejudicada. Recurso não conhecido.